Tribunal: TJES
Processo: 5015913-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM PUBERDADE PRECOCE TRATADA COM LEUPRORRELINA. BLOQUEIO HORMONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por H. D. A. B., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o fornecimento do medicamento Somatropina à menor, necessário à continuidade do tratamento médico para puberdade precoce já iniciado com Leuprorrelina.

2)
A agravante alega, em síntese, a existência de laudo médico que justifica a associação terapêutica, a omissão na valoração da prova técnica individualizada e a violação ao direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição médica individualizada pode prevalecer sobre parecer técnico genérico do e-NatJus na análise de tutela provisória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O laudo da médica assistente demonstra, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade da associação da Somatropina ao tratamento com Leuprorrelina, diante da baixa velocidade de crescimento da menor e do risco concreto de estatura final abaixo do potencial genético.

5)
A interrupção do tratamento com Somatropina — iniciado em setembro de 2024 com resposta satisfatória — representa risco real e iminente à saúde física e psicossocial da agravante, dada a limitação etária de eficácia do medicamento.

6)
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe obrigação solidária aos entes federativos e autoriza a intervenção judicial para assegurar o acesso a tratamentos essenciais, especialmente quando ausente alternativa eficaz incorporada pelo SUS.

7)
A Nota Técnica do e-NatJus, por si só, não afasta o valor probatório do relatório médico que acompanha individualmente a paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a prevalência da prescrição médica fundamentada nos casos de fornecimento judicial de medicamentos.

8)
Estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF e pelo REsp 1.657.156/RJ: (i) laudo médico fundamentado; (ii) registro na Anvisa; e (iii) hipossuficiência financeira comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição médica individualizada prevalece, na cognição sumária, sobre nota técnica genérica do e-NatJus, quando demonstrada a necessidade clínica do medicamento.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovados, cumulativamente, a imprescindibilidade terapêutica, a ausência de alternativa eficaz no SUS, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na Anvisa.

3. A interrupção de tratamento medicamentoso já iniciado e com resposta positiva configura risco concreto e iminente à saúde da menor, legitimando a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 04.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1967115/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015913-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. D. A. B.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM PUBERDADE PRECOCE TRATADA COM LEUPRORRELINA. BLOQUEIO HORMONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por H. D. A. B., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o fornecimento do medicamento Somatropina à menor, necessário à continuidade do tratamento médico para puberdade precoce já iniciado com Leuprorrelina.

2)
A agravante alega, em síntese, a existência de laudo médico que justifica a associação terapêutica, a omissão na valoração da prova técnica individualizada e a violação ao direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição médica individualizada pode prevalecer sobre parecer técnico genérico do e-NatJus na análise de tutela provisória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O laudo da médica assistente demonstra, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade da associação da Somatropina ao tratamento com Leuprorrelina, diante da baixa velocidade de crescimento da menor e do risco concreto de estatura final abaixo do potencial genético.

5)
A interrupção do tratamento com Somatropina — iniciado em setembro de 2024 com resposta satisfatória — representa risco real e iminente à saúde física e psicossocial da agravante, dada a limitação etária de eficácia do medicamento.

6)
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe obrigação solidária aos entes federativos e autoriza a intervenção judicial para assegurar o acesso a tratamentos essenciais, especialmente quando ausente alternativa eficaz incorporada pelo SUS.

7)
A Nota Técnica do e-NatJus, por si só, não afasta o valor probatório do relatório médico que acompanha individualmente a paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a prevalência da prescrição médica fundamentada nos casos de fornecimento judicial de medicamentos.

8)
Estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 6 do STF e pelo REsp 1.657.156/RJ: (i) laudo médico fundamentado; (ii) registro na Anvisa e (iii) hipossuficiência financeira comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição médica individualizada prevalece, na cognição sumária, sobre nota técnica genérica do e-NatJus, quando demonstrada a necessidade clínica do medicamento.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovados, cumulativamente, a imprescindibilidade terapêutica, a ausência de alternativa eficaz no SUS, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na Anvisa.

3. A interrupção de tratamento medicamentoso já iniciado e com resposta positiva configura risco concreto e iminente à saúde da menor, legitimando a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 04.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1967115/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que e depreende, a agravante, que iniciou tratamento para puberdade precoce com
Leuprorrelina
(bloqueio puberal) aos 8 anos e 8 meses, apresentou, em consequência,
baixa velocidade de crescimento
e previsão de estatura final abaixo do canal familiar.

Segundo consta, a literatura médica especializada é uníssona ao reconhecer que o bloqueio hormonal, embora necessário, reduz a taxa de crescimento linear, tornando imperiosa a associação com o Hormônio do Crescimento (GH) em casos de baixa velocidade, sob pena de a paciente atingir estatura final abaixo do potencial genético.

Considerando que a agravante conta 11 anos e 3 meses e que a eficácia do tratamento se limita ao período anterior à
fusão das cartilagens de crescimento
, a interrupção da terapia com Somatropina — que já havia sido iniciada em setembro de 2024 com boa resposta — configura um risco concreto e iminente de dano à sua integridade física e psicossocial.

A probabilidade do direito é reforçada pelo comando constitucional que assegura o direito à saúde como fundamental e de responsabilidade solidária dos entes federados (Art. 196 da Constituição Federal).

Ainda que o medicamento Somatropina, para o CID E34.3, seja considerado "não incorporado" pelo SUS, o fornecimento de fármacos não padronizados pode ser determinado pelo Poder Judiciário desde que preenchidos os requisitos do
Tema 6 do STF
.

Na análise perfunctória da tutela de urgência, observa-se que a agravante logrou demonstrar indícios sólidos do cumprimento de requisitos essenciais.

No que se refere à impossibilidade de substituição e imprescindibilidade clínica, o laudo médico assistente não se restringe a mera prescrição, ele detalha o quadro clínico, o tratamento em curso (Leuprorrelina), a reação adversa (baixa velocidade de crescimento) e a solução terapêutica de associação da Somatropina, atestando a impossibilidade de substituição e a imprescindibilidade para a menor.

O Estado, por sua vez, limita-se a alegar o não cumprimento dos critérios protocolares, sem indicar uma alternativa terapêutica incorporada que se mostre eficaz para reverter o risco de baixa estatura causado pelo próprio tratamento de bloqueio puberal, já em uso.

Acerca da prevalência da prescrição médica na cognição sumária, verifica-se que o juízo
a quo
baseou o indeferimento da tutela na Nota Técnica do e-NatJus (Nota Técnica nº 363143).

Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição firmada pelo profissional que acompanha o paciente deve prevalecer sobre o parecer técnico genérico (ou em abstrato), especialmente quando o laudo fundamenta a necessidade da medicação em decorrência de um tratamento (Leuprorrelina) que já é de conhecimento e uso na rede pública, é de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS COMPROVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte agravada em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Formiga, visando o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não constante dos normativos do SUS. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação. O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu que não há comprovação da ineficácia da medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde.III. Esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2018), submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015, firmou entendimento no sentido de que
"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Nos Embargos de Declaração, opostos contra o referido decisum, os efeitos do recurso representativo da controvérsia foram modulados, de forma a se aplicar o entendimento do recurso repetitivo somente aos processos distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, em 04/05/2018. Distribuído o presente feito em 14/05/2020, necessária a demonstração cumulativa dos requisitos acima mencionados, notadamente a "comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS"
.IV. No caso em exame, a sentença concluiu que restaram demonstrados os requisitos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, consignando que
"Fartos são os laudos médicos acostados junto a exordial que comprovam a imprescindibilidade do tratamento, bem como, fora aduzido que já foram efetuadas tentativas com outros fármacos, sem sucesso.
Quanto a incapacidade financeira da requerente, a mesma juntou aos autos, além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de Renda, documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência. Outrossim, o medicamento requerido é registrado na Anvisa, embora o mesmo não seja disponibilizado pelo SUS". Portanto, em que pese o Tribunal a quo tenha reconhecido que houve a juntada de relatório emitido pelo médico que acompanha a paciente, consignando que o fármaco disponibilizado pelo SUS não seria equivalente em resultados e apresentaria maior risco sistêmico de eventos cardiovasculares como AVC e IAM, concluiu pela não comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS.V. Nesse contexto, estão presentes os requisitos exigidos, cumulativamente, pelo REsp 1.657.156/RJ, não havendo falar em aplicação da Súmula 7 do STJ, no caso, porquanto é suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos explicitados na sentença e no acórdão de 2º Grau.VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967115 MG 2021/0324006-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

A Nota Técnica atestou a falta de exames e a ausência de enquadramento nos critérios do PCDT-MS, mas o relatório da médica assistente, ao descrever o histórico e a boa resposta inicial da Somatropina, oferece elementos de convicção suficientes para o juízo de probabilidade, sem prejuízo de dilação probatória posterior.

Quanto ao suporte científico indiciário, a agravante fundamentou a necessidade da associação terapêutica citando declarações de consenso e estudos internacionais que reconhecem a necessidade de suplementação com GH após o bloqueio puberal para otimizar a estatura final, de modo que tal respaldo confere solidez científica à indicação médica no âmbito da cognição sumária.

Neste sentido, a conclusão da douta
Procuradoria de Justiça
é precisa ao afirmar que a decisão combatida não se coaduna com o conjunto probatório apresentado (Id 16876604), razão pela qual deve ser reformada para assegurar a imediata continuidade do tratamento prescrito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão agravada,
determinar
ao
agravado
que promova o fornecimento imediato do medicamento Somatropina (Criscy 10mg) à
a
gravante,
H. D. A. B.
, em conformidade com a prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária
de R$ 300,00, limitada a R$
5
0.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.